Tribunal: CARF
Processo: 13839.722520/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722520/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.184 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANA PAULA SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722520/2011-27
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722520/2011-27

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 10.952,77, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.174,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.822,85 (fls. 49/54).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/5),
alegando, em breve síntese, que:
- foi intimada a apresentar comprovantes de despesas médicas e fisioterapêuticas
declaradas, e dentro do prazo estabelecido, apresentou recibos referentes aos
tratamentos fisioterapêuticos realizados pelos prestadores Marcos Adão A. de Souza e
Márcia Akemi Nii, e ao tratamento médico realizado pelo prestador Wandir Schiozer;
- os recibos da prestadora Márcia Akemi Nii, apresentados anteriormente, continham
data incorreta, motivo pelo qual junta novos recibos com a data correta;
- recebeu a Notificação de Lançamento, sob a alegação de que os recibos apresentados
não atendem todas as formalidades legais exigidas e especificadas no art. 80, § 1o, III do
RIR/99 (falta endereço do prestador do serviço);
- junta declarações dos profissionais citados, contendo o endereço faltante;
- seria impossível a comprovação do efetivo pagamento feito em dinheiro e absurda
qualquer afirmação no sentido de que não ocorrem pagamentos em dinheiro e que,
portanto, não haveria que se falar na aplicação da parte final do inciso III, do art. 80 do
RIR/99.
- Cita jurisprudência do CARF;
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 58/63), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Despesas Médicas. Comprovação.
O direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 13/11/2013 (fls. 67/68), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 10/12/2013, recurso voluntário (fls. 70/76), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido da validade dos
recibos e comprovantes apresentados, os quais contém os requisitos exigidos pela legislação de
regência, portanto suficientes para atestar a efetividade dos serviços prestados e os pagamentos
efetuados. Cita jurisprudência administrativa e judicial. Registra que os pagamentos foram
realizados em dinheiro e que possuía lastro suficiente para arcar com as despesas declaradas.
Requer, ao final, a desconstituição da autuação e o cancelamento do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 77/79.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722520/2011-27

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento, em relação a glosa das despesas pagas aos profissionais Marcos Adão Alves de
Souza (R$ 10.030,00), Márcia Akemi Nii (R$ 4.130,00) e Wandir Schiozer (R$ 7.014,00), por
falta de indicação dos endereços dos profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações/relatórios emitidos pelos profissionais Wandir Schiozer, Marcos
Adão Alves de Souza e Márcia Akemi Nii (fls. 17, 21/22 e 27/28), aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 18/20, 23/26 e 29/33), apontam e comprovam a ocorrência dos
procedimentos médico, fisioterapêutico e terapêutico ocupacional submetidos pela Recorrente,
bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2009, além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722520/2011-27

sentir, suprido o vício apontado na autuação acerca da indicação do endereço dos profissionais
prestadoras dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário lançado.
Não obstante, embora a decisão recorrida também aponte a necessidade de
comprovação do efetivo pagamento, de forma a possibilitar as respectivas deduções, da leitura
da autuação constata-se que tal requisito não consta na motivação da exigência, a qual se limitou
exclusivamente em registrar que “os recibos apresentados não atendem todas formalidades legais
exigidas e especificadas no art. 80, § 1o, III do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 (falta endereço do
prestador do serviço)”, ao teor da Complementação da Descrição dos Fatos do lançamento (fls.
48).
Portanto, diante da ausência de outras irregularidades apontadas pela fiscalização
em relação aos recibos apresentados – os quais, diga-se de passagem, foram complementados por
declarações/relatórios fornecidos pelos profissionais contratados, cujos documentos contém todos
os requisitos exigidos pela legislação de regência – e como a comprovação do efetivo
pagamento não foi exigido no curso da ação fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao
também exigi-lo, violando sobremaneira o direito à ampla defesa e do contraditório. Assim, como
não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção do
lançamento pela decisão recorrida também se dê por fundamentos não cogitados na autuação,
urgindo o afastamento de tal exigência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 21.174,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original